Tribunal: TJES
Processo: 5003387-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: JOAO ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003387-97.2023.8.08.0012

Recorrentes: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.; BANCO PAN S/A

Recorrido: JOÃO ALVES DO NASCIMENTO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (COM PEDIDO LIMINAR). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO JUNTO AO 3º E 4º REQUERIDOS E REPASSOU A INTEGRALIDADE DOS VALORES RECEBIDOS À 1º REQUERIDA, SOB A PROMESSA DE QUE RECEBERIA, MENSALMENTE, QUANTIA SUPERIOR ÀS PARCELAS CONTRATADAS. AFIRMA, CONTUDO, QUE A PRIMEIRA REQUERIDA DEPOSITOU VALORES APENAS NOS PRIMEIROS MESES. ASSIM, REQUER PELA REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL, BEM COMO SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, EM SEDE DE LIMINAR.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, homologo a desistência da ação em desfavor CRF CONSULTORIA FINANCEIRA e LILIANE MENDES NUNES, ficando, em relação a esta, extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, CPC. JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO e BANCO PAN S.A., via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimo questionados (nº. 610439077 e 343509095-0), ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino aos bancos réus, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva do aludido contrato de empréstimo do benefício previdenciário do autor. Condeno os requeridos na restituição ao autor referentes aos contratos com o Banco Itaú Consignado em R$12.547,33 e Banco Pan S.A. R$1.873,74, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno, os réus solidariamente no pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, I do CPC, com relação aos réus Banco Itaú e Pan. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
[...]”. (3). RECURSO
BANCO ITAÚ CONSIGNADO
. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA NOS CONTRATOS SEM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ELABORADA POR PERITO ESPECIALIZADO; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DO FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO INCISO II, § 3º, ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(3.1) RECURSO
BANCO PAN.

IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INCIDÊNCIA DE MULTA. VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DANO IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, I, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA HIPÓTESE DA SUA MANUTENÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO
BANCO ITAÚ
. DESERÇÃO POR PARTE DO
BANCO ITAÚ.
IMPUGNAÇÃO AO ARGUMENTO DOS RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELA SENTENÇA DE PISO. EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, PARA QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(4.1) CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO
BANCO PAN.
DE IGUAL MODO, PUGNA EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA ATACADA.
(5).
DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE PLANO,
NÃO CONHEÇO
DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DO PREPARO CORRELATO, COM ARRIMO NO
INCISO III, DO ARTIGO 932 DO CPC
E, ASSIM, CONDENO-O, DESDE JÁ, AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
(5.1) DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR/CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E OS REQUERIDOS FORNECEDORES, NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR ELE APRESENTADA, DEVIDO A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS RECORRENTES.
POIS BEM.
TRATA-SE DE AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PELA R. SENTENÇA DE PISO.
O AUTOR AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE INGRESSOU COM A AÇÃO TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PERCEPÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AFIRMA QUE APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE UMA CONTRATAÇÃO QUE PROMETIA A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM OS BANCOS REQUERIDOS, E GARANTIA DE RECEBIMENTO DE VALOR A MAIOR, PAROU DE RECEBER TAIS VALORES APÓS CERTO TEMPO, E SOFREU PREJUÍZOS, TANTO MATERIAIS QUANTO MORAIS. APÓS ANALISAR DETIDAMENTE O CONTEÚDO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE NO
ID.: 6026527 ,
O AUTOR COMPROVOU QUE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO COM A FINANCEIRA,
CONSTA A INFORMAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO EXISTENTE COM OS BANCOS RECORRENTES
,
O QUE CORROBORA COM AS AFIRMATIVAS DO RECORRIDO E SUA BOA-FÉ, ACERCA DA PROMESSA DE QUITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES, EXPOSTAS EM SUA EXORDIAL. PORTANTO, TENHO QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS RESPECTIVOS CONTRATOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE, CONSIDERANDO-SE AINDA, A COMPROVADA AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE DO DEMANDANTE SOBRE O SERVIÇO QUE CONTRATOU. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM DETERMINAR, ALÉM DA NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS, AS DILIGÊNCIAS POR PARTE DOS BANCOS ACERCA DAS EXCLUSÕES DEFINITIVAS DOS ALUDIDOS CONTRATOS JUNTO AO
INSS,
A RESTITUIÇÃO MATERIAL SOBRE AS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS, E AINDA A CONDENAÇÃO NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A MEU VER, COMPORTA PEQUENO REPARO A R. SENTENÇA NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESPEITADO O CONVENCIMENTO DE SEU N. PROLATOR. TENDO SIDO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS (AINDA QUE EIVADOS DE VÍCIOS DE INFORMAÇÃO) E, TENDO AINDA SIDO APRESENTADOS OS CONTRATOS FIRMADOS E ASSINADOS PELO AUTOR, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM FRAUDE CONTRATUAL. ASSIM, RESTANDO CONFIGURADA, TÃO E SOMENTE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, TAIS QUAIS ENSEJADORAS DA NULIDADE DOS REFERIDOS CONTRATOS, TENHO QUE A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO SE FAZ CABÍVEL NO CASO CONCRETO, DE MODO QUE TOMO POR BASE OS
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA DO
DECISUM
,
TÃO E SOMENTE NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, ESTES QUE DEVEM SER RETIRADOS.

SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(6).
RECURSO DO
BANCO PAN
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
RECURSO DO
BANCO ITÁU
, NÃO CONHECIDO, CONFORME EXPOSTO.

(8).
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.